Tribunal: TJES
Processo: 5000209-04.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000209-04.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MICHEL BERMUDES AUER - PRODUCOES - ME
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de VILA VELHA/ES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5000209-04.2021.8.08.9101

IMPETRANTE: MICHEL BERMUDES AUER - PRODUCOES - ME

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

LITISCONSORTE PASSIVO: JOILMA FERNANDES PESSOA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
MICHEL BERMUDES AUER - PRODUCOES - ME
contra decisão prolatada pela magistrada do
5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VILA VELHA/ES
, que decretou a revelia do impetrante nos autos de nº 0013894-63.2020.808.0545 e não conheceu do recurso interposto.

Nesse sentido, a parte impetrante do presente
writ
requer, a anulação da a
“decisão de item 68, que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo impetrante, ao passo que regularmente opostos contra a decisão de item 53, que não recebeu o Recurso Inominado interposto pelo impetrante por suposta intempestividade, a qual possui cunho decisório, sendo suscetível de causar lesão ao impetrante, razão pela qual desafia a oposição de Embargos de Declaração, ao revés do sustentado na referida decisão”
.

Liminar deferida (ID 1289966).

Informações não prestadas pela autoridade coatora

É o relatório.

VOTO

Para a análise do caso em tela, faz-se necessária a delimitação dos objetivos do mandado de segurança, pontuados pelo art. 1º da Lei 12.016/2009, que reza,
in verbis:

Art. 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O texto legal supra exposto é claro, tornando fácil a constatação de que o mandado de segurança, que é uma ação de natureza civil, garantida constitucionalmente, tem como fulcro a proteção de direito líquido e certo, contra ato ou receio de ato ilegal ou exercido com abuso de poder por uma autoridade.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao impetrante, pois a decisão proferida representa grave ofensa a direito líquido e certo.

Do gotejo do conjunto probatório, verifica-se que a citação foi expedida em 14/08/2020 para o endereço Avenida Antero de Almeida, nº 46, 2º pavimento, Jucutuquara, Vitória, ES, CEP: 29.040-710. Todavia, o recebimento do aviso de recebimento, não obstante tratar-se de uma microempresa, administrada por uma única pessoa, foi recebido por uma pessoa identificada como AMANDA CORREA.

Diante disso reconheço a nulidade da r. sentença, visto que a citação se mostrou inválida, uma vez que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceira pessoa, estranha a lide.

Ademais, verifica-se que a citação nunca chegou, de fato, ao conhecimento do impetrante.

Portanto, a questão da lide é em relação à ofensa a outrem, assim, é inaceitável intimar o impetrante por terceiro, podendo tal mandado chegar ou não até a devida pessoa. Ainda, deve-se levar em conta o artigo 252 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

É sabido que, de fato a citação válida traz consigo a validade do processo, pois além de comunicar a outra parte contrária do ajuizamento de ação, a chama para que possa se defender, tornando efetivo assim o princípio do contraditório. Por outro lado, sua inexistência ou nulidade faz com que o processo caia em irregularidades trazendo a nulidade dos atos posteriores ao protocolamento da ação.

No processo em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis, assim como na Vara Comum, é obrigatória a citação da parte contrária, todavia, devem ser observados os seguintes princípios:

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

O princípio da informalidade, em especial traz a lume principalmente o direito do cidadão comum de acesso à justiça. Tal princípio busca tornar o processo mais rápido e menos burocrático, que se associando ao princípio da instrumentalidade das formas, visam "aproveitar" um ato munido de um vício formal que não comprometa a legalidade do processo, desde que este tenha atingido sua finalidade. Neste sentido MARENONI e ARENHART (2004, p.745) pensam que:

"O juizado ao romper com o formalismo processual elimina litígios de modo mais simples e célere. Além disso não pode ser burocratizado e não guardar a mesma formalidade dos outros órgãos do Poder Judiciário. O juizado é mais simpático ao cidadão comum que deixa de ser intimidado ao entrar nos salões da administração da justiça".

Portanto, mesmo perante a informalidade dos Juizados, a citação permanece indispensável para o andamento do devido processo. Contudo, a Lei 9.099/95 prescreve em seu artigo 18, a forma que deve ser feita a citação, in verbis:

Art. 18. A citação far-se-á:

I -
por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria
(grifo nosso);

II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado;

III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.

§1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano.
§2º Não se fará citação por edital.

§ 3º O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação.

Logo, diante dos fatos comprovados entendo pela nulidade da sentença, inclusive em consonância com jurisprudência nacional:

EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR.
NULIDADE DE CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I - Consoante se depreende o artigo 214 do CPC para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu. Nestas condições, com a citação válida do embargado complementar-se-ia a relação jurídica processual, de tal forma que este ato processual é essencial para a regularidade do processo. II - A citação válida é pressuposto processual de validade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera uma nulidade absoluta, que não convalida nem com o trânsito em julgado, podendo ser alegado em qualquer momento, mesmo após o encerramento do processo
. III - Recurso de Apelação provido parcialmente.

(TRF-2 - AC: 200151015183661 RJ 2001.51.01.518366-1, Relator: Desembargadora Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2010, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::15/12/2010 - Página::124)

Desta forma, a princípio, entendo por reconhecer as alegações do impetrante, aplicando a nulidade da r. sentença, tendo em vista que não foi realizada de forma válida a citação.

Diante do exposto, por restar provado o direito líquido e certo, CONCEDO a segurança
para reconhecer a nulidade do ato citatório e, por via de consequência, ANULAR os atos decisórios relativos ao impetrante
MICHEL BERMUDES AUER - PRODUCOES - ME
, determinando o prosseguimento do feito perante o Juízo de origem, com a expedição da respectiva citação em favor do impetrante.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.